Tribunal: TJMT
Processo: 0009490-64.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009490-64.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTINA TEREZA FANTINEL BERTOL - CPF: 007.148.589-94 (APELANTE), ANDREY HERGET - CPF: 567.276.749-49 (ADVOGADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (APELADO), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), CASSIANO TADEU BELOTO BALDO - CPF: 148.747.538-17 (ADVOGADO), ERLON ANTONIO MEDEIROS - CPF: 840.173.259-04 (ADVOGADO), ANGELICA CITOLIN - CPF: 071.997.029-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - RENÚNCIA DA COTA PARTE DE IMÓVEL DA HERANÇA POR PARTE DO EXECUTADO – CITAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – IMÓVEL INDIVISÍVEL – IMPENHORABILIDADE – INTEGRALIDADE DO BEM – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“[...] S
e a controvérsia é decidida dentro dos limites delineados na petição inicial, não há falar em julgamento extra, citra ou ultra petita”
(STJ, AgRg no Resp 1394911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016).

“[...] A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. [...]
” (AgInt no REsp 1485839/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Martina Tereza Fantinel Bertol
, em face da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizado em desfavor de
Fenix Agro Pecus Industrial Ltda.
, que julgou improcedente o pedido, mantendo a penhora correspondente a 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) dos imóveis matriculados sob n. 24.551(apartamento) e 24.632 (garagem), localizados em Pato Branco/PR.

Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões de apelação, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, porque deixou de analisar a impenhorabilidade compulsória do imóvel estabelecida na Lei n. 8.009/1990, já que se trata de único imóvel e residencial; por ser
extra petita
, pois analisou questão alheia ao pedido, qual seja, a declaração de nulidade da renúncia da herança feita por seu filho.

No mérito, aduz que é única e legítima proprietária e possuidora de sua residência, composta de um apartamento (mat. 24.551) e garagem (mat. 24.632), localizados na cidade de Pato Branco, tendo em vista que com o falecimento de seu cônjuge, seus filhos renunciaram a sua cota parte na herança do falecido pai, no montante de 16,67% do imóvel, em seu favor.

Aduz que não faz parte da relação jurídica entre a apelada e seu filho Ivan Luiz Bertol e que independentemente de boa ou má-fé, o seu imóvel é indivisível e não pode ser alienado judicialmente por dívida nem dela, quanto mais de terceiro; que a manutenção da penhora de 16,67% é inócua, vez que a impenhorabilidade do bem único residencial é medida imperativa e pretérita, que não permite penhora e expropriação.

Requer em caso de eventual manutenção da penhora sobre o bem de família, a aplicação do art. 1831 do Código Civil para reconhecimento do seu direito real de habitação no imóvel.

Contrarrazões apresentada no Id. 36920995, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11o, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao fundamento de ser ela
citra petita
, porque deixou de analisar a questão da impenhorabilidade do bem de família e,
extra petita
, porque ao declarar a nulidade da renúncia da herança feita por seu filho, foi além do pedido.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, s
abe-se que a sentença deve enfrentar todos os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na inicial, a teor do disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma a apelante, extrai-se que o julgador proferiu a sentença com observância ao princípio da congruência,
decidindo a lide nos limites em que foi proposta.

Além disso, a apreciação do pleito dentro dos limites apresentados pelas partes na petição inicial, mesmo que não tenha sido expressamente requerida na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CONDENATÓRIA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS/PUBLICITÁRIOS - DECISÃO UNIPESSOAL CONHECENDO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. [...] 2.
Não se pode reputar de extra petita a decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes, pois o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
Precedentes. [...]” (AgRg nos EDcl no Ag 1415130/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014) (destaquei)

Logo, “
se a controvérsia é decidida dentro dos limites delineados na petição inicial, não há falar em julgamento extra, citra ou ultra petita”
(STJ, AgRg no Resp 1394911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016).

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de embargos de terceiro opostos por
Martina Tereza Fantinel Bertol
objetivando afastar a constrição judicial sobre
16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) dos imóveis matriculados sob n. 24.551(apartamento) e 24.632 (garagem), localizados em Pato Branco/PR
, penhorado nos autos da execução
n°1998-07.2006.811.0003 (Código — 373588)
movida por
Fenix Agro Pecus Industrial Ltda.
contra
Ivan Luiz Bertol
, filho da ora embargante, sustentando ela ser a única proprietária do imóvel, tendo em vista que após o falecimento do seu marido (31/03/2006), houve a renúncia em seu favor pelos demais herdeiros (Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens lavrada em 18/04/2008 Id. 336917138), bem como por se tratar o imóvel impenhorável com base na Lei n. 8.009/90.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu pela nulidade da renúncia da herança realizada pelo executado em favor da embargante, porque este já havia sido citado da execução em 22/08/2006, reconhecendo fraude à execução, mantendo assim, a penhora correspondente a 16,67% dos imóveis matriculados sob os no 24.551 e 24.632, localizados em Pato Branco/PR.

O recurso comporta provimento.

Extrai
-
se dos autos, que a execução movida pela ora apelada, em face do executado Ivan Luiz Bertol, filho da ora apelante, foi ajuizada em 07/03/2006, sendo que citação ocorreu em julho de 2006.

Em 18/04/2008 foi lavrada a Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, com a adjudicação do imóvel a cônjuge meeira, ora apelante, em razão da renúncia dos herdeiros da fração ideal de 16.67% que lhe cabiam da herança do seu genitor, dentre eles o executado.

Como se vê, quando da realização da renúncia do imóvel pelo executado em favor da embargante, este já havia sido citado da execução, de modo que, por isso, ele como devedor e beneficiário da herança, dela não poderia abrir mão em prejuízo de credores, caso em que o ato será ineficaz perante este último, por fraude à execução.

De fato, como sustenta a apelante, não se trata de invalidação da renúncia à herança, mas apenas de sua ineficácia perante o credor, que não será prejudicado pelo ato de disposição do devedor.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE.
PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. 2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação.
Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas exsurgidas do ato
; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada. 3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. 4. "É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002). (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011) 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 21/06/2013) (destaquei)

Ocorre que, no caso concreto o executado abriu mão de sua parte na herança em favor da viúva meeira, sua mãe, versando a constrição sobre bem de família, já que a genitora utiliza o referido bem como sua moradia.

Sendo assim, a proteção do bem de família também incide na parte relativa ao quinhão de 16.67% que o executado recebeu de herança, de modo a promover a proteção integral contra a constrição judicial, pois admitida a penhora de parte ideal do imóvel, haverá a frustração do objetivo protetivo do instituto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.
3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no REsp 1485839/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) (destaquei)

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MEAÇÃO DE APARTAMENTO. PROTEÇÃO À INTEGRALIDADE DO BEM.
TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução. 2.
A proteção instituída pela Lei 8.009/90, quando reconhecida sobre metade de apartamento integrante da meação da viúva, deve ser estendida a todo o bem, mesmo que tenha sido considerada em fraude à execução a cessão em seu benefício de direitos hereditários relativos à outra metade do bem indivisível.
3. Necessidade intimação da meeira, titular do direito de propriedade atingido pela decisão que, em execução da qual não era parte, decretou em fraude à execução a transferência em seu favor dos direitos hereditários sobre a fração do apartamento. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido.” (RMS 32.166/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA FILHA QUE POSSUI 16 % DA COTA PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VIÚVA MEEIRA E FILHOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. LEI N. 8.009/90 SUSCITADA PELOS RECORRENTES. REJEIÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECORRENTES NÃO FAZIAM PARTE NO PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I.
Inobstante afastada pela instância ordinária a aplicação da Lei n. 8.009/90 à penhora havida nos autos da execução movida à filha da viúva meeira deste imóvel, tem-se que a questão pode ser reavivada em embargos de terceiro opostos pela própria viúva e demais filhos, que não integravam aquele processo. II. Proteção que atinge a inteireza do bem, a fim de evitar a frustração do escopo da Lei n. 8.009/90, que é a de evitar o desaparecimento material do lar que abriga a família.
III. Recurso especial provido.” (REsp 1105725/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 09/08/2010) (destaquei)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL – IMPENHORABILIDADE – CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE FAMILIAR – SETENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A finalidade da Lei no 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. 2. “O imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, e não somente na fração ideal do cônjuge meeiro que lá reside, sob pena de tornar inócuo o abrigo legal
” (STJ AgRg no Resp 866.051/SP, 4a T. Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, Des, convocado do TJ/AP”.” (N.U 0007906-74.2008.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA RECAI SOBRE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO ESTÁ PROTEGIDO PELA IMPENHORABILIDADE DA LEI No 8.009/90 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, salvo nas hipóteses previstas na lei de regência (Lei 8.009/90), o que não é o caso em exame. Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte que lá estabeleceu sua entidade familiar, impõe-se a desconstituição da penhora.
Sentença mantida.” (N.U 0027628-72.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Dessa forma, restando comprovado nos autos, tanto pela prova documental (Id. 36917139), como a testemunhal (Id. 36920998) que o imóvel da penhora, destina
-
se a moradia da apelante, é de rigor a reforma da sentença, para o fim de desconstituir a penhora.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para julgar procedente os embargos de terceiro, a fim de desconstituir a penhora, correspondente a 16,67% dos imóveis matriculados sob os no 24.551 e 24.632, localizados em Pato Branco/PR, nos autos da execução n.
n°1998-07.2006.811.0003 (Código — 373588), invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020